Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754822-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO DO CARMO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A, BANCO PINE S/A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) possui mais de 33% de sua renda comprometida com consignações decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo, prejudicando sua subsistência e de sua família; 2) apresentou documentação demonstrando sua insuficiência financeira, inclusive extratos e contracheques, sem que tais elementos tenham sido devidamente apreciados pelo Juízo de origem; 3) o magistrado indeferiu a gratuidade exclusivamente com base na remuneração bruta constante do contracheque, sem considerar os descontos compulsórios e o comprometimento da renda por dívidas que motivam a ação; 4) o art. 99, §2o, do CPC exige que, antes de indeferir a gratuidade, o juiz intime a parte para comprovar a hipossuficiência, o que não ocorreu; 5) a manutenção da decisão agravada conduz ao risco de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, acarretando lesão grave e de difícil reparação; 6) a atual condição financeira demonstra que não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Compulsando os autos, notadamente os contracheques colacionados, observo que o autor é agente público com remuneração bruta aproximada de R$ 15.600,00. Os rendimentos comprovados evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. Além disso, instado a apresentar movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses em relação às contas bancárias em que efetivaria sua movimentação financeira habitual, trouxe comprovantes relativos apenas à conta em que percebe sua remuneração, transferindo, em seguida, o valor para conta bancária diversa. Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, em razão do grau de endividamento do agravante, sua última remuneração líquida como agente social da Secretaria de Desenvolvimento Social é de R$ 3.686,23, o que justifica a gratuidade requerida, por estar de acordo com o parâmetro adotado pela Defensoria Pública. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator